Tribunal: TJMT
Processo: 1019924-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019924-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANICE FAVARO - CPF: 062.099.981-00 (EMBARGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VAZAMENTOS INTERNOS NÃO COMPROVADOS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019924-44.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADA:

ANICE FÁVARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
contra a
córdão desta Câmara (Id. 215275218), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida realize a readequação das faturas de água da unidade consumidora da parte autora, referente aos períodos de 10/2017 a 05/2018, à média de consumo dos seis meses anteriores aos período discutido e condenou a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Inconformada, a embargante alega em suas razões que
“a decisão atacada não se fundou nos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado valor absurdo quanto ao dano moral” (sic).

Assevera que “
o dano moral é a perda de patrimônio material ou a lesão à imagem em decorrência de conduta ilícita praticada pelo agente, de modo a gerar ao lesado o direito de ser ressarcido” (sic).

Argumenta que ao “
manter o enorme montante como indenização, o judiciário está enriquecendo a parte embargada às custas da embargante, uma vez que este não sofreu prejuízos capazes de justificar o valor arbitrado” (sic).

Também afiança que “
o termo inicial tanto dos juros como da correção monetária é a data da decisão definitiva que os fixar” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados
(Id.
216009664).

A parte embargada não ofereceu manifestação aos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO DO PERÍODO DE 10/2017 A 05/2018 – PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO DIVERGENTE DO HIDRÔMETRO DO PERÍODO RECLAMADO – HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO - PERÍCIA INÓCUA - VAZAMENTOS INTERNOS NÃO COMPROVADOS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo, tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que, no caso, a perícia realizada foi considerada inócua, uma vez que a vistoria foi realizada em um hidrômetro divergente do hidrômetro presente à época das faturas exorbitantes, ora questionadas (10/2017 a 05/2018).

Contudo, a prestadora de serviço de água não demonstra que houve o aumento expressivo do consumo da parte autora, o que prova a falha na prestação dos serviços, sendo que as faturas impugnadas devem ser readequadas à média de consumo dos meses anteriores ao período discutido.

Comprovada a cobrança e a interrupção do fornecimento de água indevidas, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa, sendo que o valor do quantum indenizatório deve atender o princípio da razoabilidade e os precedentes desta Câmara.

Não é cabível a repetição do indébito, vez que a parte autora não comprovou o pagamento das faturas questionadas.

Para tanto, a embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que
a decisão atacada não se fundou nos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado valor absurdo quanto ao dano moral.

Também afiança que o termo inicial tanto dos juros como da correção monetária é a data da decisão definitiva que os fixar, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024